Tribunal: STM
Processo: 7000258-24.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão que negou seguimento a Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 13, inciso V, c/c §2º do artigo 98, todos do RISTM. A Defesa insistiu na apreciação de matérias alheias à competência desta Corte Castrense e apresentou pleitos incompatíveis com a via eleita, buscando rediscutir questões de mérito relativas a processo criminal no qual foi condenado em primeira instância. Reforçou-se que o Mandado de Segurança não é instrumento adequado para revisão de sentença penal condenatória, sendo vedada sua utilização para matérias passíveis de recurso com efeito suspensivo, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 267 do STF. O Agravante, além de reiterar argumentos já rejeitados, inovou nas razões recursais, sem apresentar fundamentos aptos a modificar a decisão agravada. Por fim, afastou-se o pedido de medida cautelar, porquanto a Apelação interposta já possui efeito suspensivo, nos termos do artigo 533 do CPPM. Agravo Interno rejeitado. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000258-24.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA (OAB PE027565)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000258-24.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGRAVANTE: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA (OAB PE027565)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA DEFESA. RECURSO
INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão que negou seguimento a
Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 13, inciso V, c/c §2º do
artigo 98, todos do RISTM.
A Defesa insistiu na apreciação de matérias alheias à competência desta Corte
Castrense e apresentou pleitos incompatíveis com a via eleita, buscando
rediscutir questões de mérito relativas a processo criminal no qual foi
condenado em primeira instância.
Reforçou-se que o Mandado de Segurança não é instrumento adequado para
revisão de sentença penal condenatória, sendo vedada sua utilização para
matérias passíveis de recurso com efeito suspensivo, nos termos do artigo 5º,
inciso II, da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 267 do STF.
O Agravante, além de reiterar argumentos já rejeitados, inovou nas razões
recursais, sem apresentar fundamentos aptos a modificar a decisão agravada.
Por fim, afastou-se o pedido de medida cautelar, porquanto a Apelação
interposta já possui efeito suspensivo, nos termos do artigo 533 do CPPM.
Agravo Interno rejeitado. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
7000258-24.2025.7.00.0000
40001372968 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto como Petição pelo Dr. HELMAR
ARAÚJO MARQUES DE ALMEIDA, em causa própria, em que postula a reforma pelo
Plenário da Decisão deste Relator, de 21 de março de 2025, que negou seguimento ao
Mandado de Segurança nº 7000145-70.2025.7.00.0000, com base no art. 13, inciso V, c/c o
§2º do art. 98, do RISTM, por ser manifestamente incabível e estranho à competência deste
Tribunal.
No referido mandamus, o Impetrante apontou este Superior Tribunal Militar
como autoridade coatora.
Eis o teor da Decisão agravada:
O presente feito não merece conhecimento.
O doutrinador Nestor Távora leciona que o Mandado de Segurança é conceituado como uma
ação autônoma de impugnação, e somente será admissível nas hipóteses em que estejam
presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, de forma que o
Impetrante deve demonstrar prova documental pré-constituída, comprovadora de lesão ou
ameaça de lesão a direito líquido e certo.
Veja-se:
(...) para que seja admissível o mandado de segurança, é preciso que estejam presentes
seus requisitos específicos dispostos no art. 1º da Lei 12.016/2009 (correspondente ao
art. 1º, Lei nº 1.533/1951):
O ato impugnado tem que ser de autoridade ou de pessoa no exercício de atribuição do
poder público. No caso do mandado de segurança em matéria criminal, será ele
dirigido contra ato judicial contra o qual não caiba recurso específico;
O impetrante deve evidenciar a existência de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou por habeas datas, quando, diante de ilegalidade ou de abuso de
poder, vier a sofrer violação ou tiver o receio de sofrê-la injustamente.
A menção a direito líquido e certo tem íntima relação com a cognição e o rito estreitos
do mandado de segurança. É que o autor deve, no ato de interposição, demonstrar, por
prova documental pré-constituída, a lesão ou a ameaça de lesão a direito seu. Se existir
necessidade de instrução, o writ não será a via adequada. Essa é a noção de direito
líquido e certo, entendida corretamente: o impetrante comprova de imediato o fato que
alega na petição em seu favor.
Em que pese o Impetrante tenha apontado esta Corte Castrense como autoridade coatora,
trata em sua inicial de matérias estranhas à competência deste Tribunal, além de requerer
pedidos inadequados à apreciação por meio dessa via eleita.
A uma, quer rediscutir matérias referentes ao processo criminal que culminou em sua
condenação e que serão objeto de análise da apelação já interposta. Nesse particular, é
sabido que inciso II do artigo 5º da Lei 12.016/09 dispõe não ser cabível a concessão do
7000258-24.2025.7.00.0000
40001372968 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mandado de segurança na hipótese de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo, conforme também orienta o enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal
Federal.
A duas, porque a competência da Justiça Militar da União (JMU) decorre do comando
constitucional previsto art. 124 da Carta Magna, e ali não se inclui a de imiscuir-se esta
Justiça em matéria administrativa referente ao Exército Brasileiro.
A três, porque não cabe à JMU determinar o membro do Ministério Público Militar (MPM)
que irá atuar no processo.
E, finalmente, a quatro, porque o Impetrante reitera pedidos exaustivamente requeridos em
diversos outros mandados de segurança anteriormente impetrados neste Tribunal.
Dessa forma, em síntese, pedidos referentes à condenação do Impetrante serão respondidos no
recurso da Apelação já interposta. Os demais pedidos, como antes explicitado, refogem à
competência desta Corte Castrense.
Cabe apenas o esclarecimento ao Impetrante de que, nos termos do art. 712 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) “Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas,
emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimos ou aéreos”. Assim, o pedido de
isenção de custas é despiciendo.
Ante o exposto, com base no art. 13, inciso V, c/c o § 2º do art. 98, do RISTM, nego seguimento
ao presente Mandado de Segurança, por ser manifestamente incabível e estranho à
competência deste Tribunal, e, em consequência, julgo prejudicada a análise do pedido
liminar.
Nas suas razões, o Agravante aduz que a “A decisão terminativa proferida no
MS, ao negar seguimento ao writ, ignora os documentos como o DIEx 239 e a narrativa
fática e jurídica que demonstram que o impetrante está sendo perseguido institucionalmente
por ter denunciado uma organização criminosa armada ainda atuante, e cujos membros
falsificaram a distribuição de escalas de Oficial de Dia, omitiram investigações e falsearam
depoimentos de forma coletiva”.
Afirma que os “militares que prestaram depoimento nos eventos 426 e 445
faltaram com a verdade, afirmando regularidade onde os documentos e registros mostram
corrupção. Trata-se de depoimentos falsos, reiterados e articulados com o objetivo de
preservar um sistema de privilégios e impunidade”.
Pontua ainda que este STM determine ao Comando Militar do Nordeste a
descrição das funções de militares enumerados no corpo de sua Peça inicial devido à
“gravidade da perseguição institucional sofrida pelo Impetrante, que está sozinho lutando
contra uma organização criminosa dentro do Comando”.
E requer:
1. A reconsideração imediata da decisão que negou seguimento ao presente mandado de
segurança, reconhecendo o direito líquido e certo violado e o risco concreto de dano
irreparável, o processo é todo nulo e fruto de erro judicial;
2. A anulação da condenação penal proferida nos autos do processo nº 7000100-
55.2022.7.07.0007/PE, por manifesta nulidade processual, testemunhos falsos e prova
amplamente viciada ao ignorar documentos como o Diex 239;
7000258-24.2025.7.00.0000
40001372968 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O afastamento imediato do Cel. Cláudio Gadelha Fernandes, Maj. Adriana, Cap. Gilberto e
todos os militares que atuaram como testemunhas ou participes diretos nos eventos 426 e 445,
por evidente conluio e falso testemunho;
4. A intimação do MPM, excluindo-se os promotores Dr. Guilherme da Rocha Ramos e Dr.
Roberto Coutinho, Dr. Marcelo por impedimento ético e funcional, para que outro membro se
manifeste sobre os vícios e crimes noticiados e todos os membros do MPM precisam ser
intimados a provar a regularidade dos serviços independentemente de anulação da sentença;
5. O encaminhamento de cópias urgentes ao Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) para que avalie a conduta funcional do Dr. Guilherme da Rocha Ramos, diante de
sua ausência recorrente e condenações disciplinares já impostas;
6. O reconhecimento formal do cerceamento de defesa e da violação de prerrogativas
advocatícias sofridas pelo impetrante, inclusive com pedido de retratação institucional pelo
Exército Brasileiro, pela 7ª Auditoria Militar e pelo MPM;
7. A declaração de nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados com base nas
falsas declarações dos militares dos eventos 426 e 445 contrários ao Diex 239;
8. A concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento
do presente MS, para evitar dano irreparável à carreira, imagem, vida civil e profissional do
impetrante.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Contrarrazões da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO, pugna pela rejeição do presente Agravo Interno, com a consequente
manutenção do Decisum vergastado.
É o Relatório.
VOTO
Pretende o Agravante, que seja reconsiderada ou, ao final, reformada a Decisão
que negou seguimento ao Mandado de Segurança, a fim de que seja conhecido o mandamus
e, por conseguinte declarada a nulidade da Sentença a que foi condenado à pena final de 4
(quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes de denunciação
caluniosa, difamação e injúria.
Entretanto, os argumentos esposados no presente Agravo não são aptos a alterar
a posição deste Relator.
Por Decisão do dia 21 de março de 2025, neguei seguimento ao Mandado de
Segurança nº 7000145-70.2025.7.00.0000, com base no art. 13, inciso V, c/c o §2º do art. 98,
do RISTM, por ser manifestamente incabível e estranho à competência deste Tribunal.
Conforme explanado na Decisão agravada, verifica-se que o ora Agravante
suscitou matérias estranhas à competência desta Corte Castrense e trouxe pleitos insuscetíveis
de serem apreciados por meio de Mandado de Segurança.
7000258-24.2025.7.00.0000
40001372968 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, verificou-se que o Agravante se insurgiu contra Sentença
condenatória de primeira instância e buscou por meio do writ a apreciação de matérias de
fato, o que não é permitido pela via eleita, visto que pretendeu rediscutir matérias condizentes
ao processo criminal que ensejou sua condenação.
Ademais, o inciso II do artigo 5º da Lei 12.016/09 preceitua ser vedada a
concessão do mandado de segurança na hipótese de decisão judicial da qual caiba recurso
com efeito suspensivo, de acordo com o que também norteia o enunciado da Súmula 267 do
Supremo Tribunal Federal.
Também restou registrado na decisão vergastada que a competência da Justiça
Militar da União é um desdobramento do previsto no artigo 124 da Constituição Federal na
qual não se afeta matéria administrativa referente ao Exército Brasileiro tampouco à
apreciação de pleito para que esta justiça especializada fixe a atribuição de membro do MPM
para atuar em processo.
E como bem destacado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o mandamus
impetrado pelo Agravante tratou de matéria estranha à competência do Tribunal e trouxe
pleitos incabíveis com a via eleita, conforme trechos a seguir transcritos do Parecer:
(...)
De fato, o Impetrante reitera pedidos exaustivamente requeridos em diversos outros mandados
de segurança anteriormente impetrados nesse Tribunal Superior.
Como bem fundamentado pelo Eminente Ministro-Relator, o Agravante tratou, em sua Petição
no Mandado de Segurança, de matéria estranha à competência da Superior Corte Castrense e,
embora tenha impetrado perante essa o referido Mandamus, a aponta como autoridade
coatora, bem como faz pedidos incongruentes com a via eleita, uma vez que interpôs
Apelação, instrumento adequado face à sua condenação pela primeira instância.
Não cabe à Justiça Militar da União adentrar em matéria administrativa de atribuição
exclusiva da Autoridade Militar da Força Terrestre e, muito menos, escolher o Membro do
Ministério Público Militar que atuará no processo. Por fim, não há o menor sentido em se
requerer a isenção de custas, às quais não estão sujeitos os processos da Justiça Militar,
mencionando adequadamente o Eminente Ministro-Relator o artigo 712 do Código de
Processo Penal Militar. Assim, a Decisão Monocrática deve ser homologada pelo Plenário
dessa Superior Corte Castrense, por seus próprios fundamentos jurídicos.(...)
Nas razões de Agravo, o Agravante reitera argumentos de mérito já utilizados
no mandamus não conhecido, acrescidos de mais algumas razões que inova, com o intuito de
reformar a Decisão deste Relator sem trazer qualquer argumento capaz de ensejar rediscussão
sobre a matéria.
Por fim, cumpre destacar que não é razoável o pleito defensivo de concessão de
medida cautelar para suspender os efeitos da sua condenação, porquanto a Apelação é recurso
que já tem efeito suspensivo, nos termos do artigo 533 do CPPM
1, e nesse sentido foi
ressaltado que até o seu trânsito em julgado a condenação não trará prejuízo ao Sentenciado.
Destarte, tendo em vista que o Agravante nada trouxe que pudesse alterar o
entendimento que negou seguimento ao Mandado de Segurança e que, em consequência,
suas argumentações quanto ao mérito não são passíveis de análise por meio do remédio
7000258-24.2025.7.00.0000
40001372968 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

heroico, mantenho a Decisão agravada, e submeto à apreciação de Vossas Excelências.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372968v2 e do código CRC ed5ab807.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 25/06/2025, às 17:11:32
1. Art. 533. A apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto nos arts. 272, 527 e 606.
7000258-24.2025.7.00.0000
40001372968 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR